Tribunal: TJDFT
Processo: 0000333-98.2010.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO.
I – Se os fatos aconteceram antes da vigência da Lei no 12.234/2010, deve ser aplicada a antiga redação do art. 110 do CP, que possibilita considerar como termo inicial da prescrição a data em que o crime foi praticado.
II – Declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva se constatado que entre a data do fato e o recebimento da denúncia, transcorreu lapso temporal superior ao previsto no art. 109, IV, c/c art. 115, do CP.
III – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
IV – Não arguidas quaisquer nulidades nas alegações finais ou durante o julgamento em Plenário, verifica-se a preclusão para que sejam apontadas somente nas razões do apelo, não havendo que se falar, portanto, em nulidade posterior à pronúncia.
V – Nos procedimentos do Júri, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Existindo duas versões, amparadas pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é lícito ao Júri Popular, no exercício de sua soberania, escolher uma das teses, sem que isso configure decisão contrária à prova dos autos.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de porte de arma de fogo.